Tribunal: TJDFT
Processo: 0723094-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723094-24.2024.8.07.0001 RECORRENTE: R15 MULTIMARCAS LTDA - ME RECORRIDO: RAIMUNDO HENRIQUE VIANA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE IPVA APÓS COMPRA DE VEÍCULO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por revendedora de veículos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao comprador de automóvel, em razão do protesto de débito de IPVA lançado após a aquisição do veículo. 2. A recorrente alegou ausência de culpa ou dolo, defendendo que o débito surgiu posteriormente à transferência e foi quitado quando tomou ciência da pendência. Sustentou que não houve violação a direito da personalidade do comprador. Pleiteou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o protesto de débito de IPVA, posterior à venda do veículo, mas derivado de inadimplemento anterior, configura dano moral indenizável; (ii) saber se é devida a manutenção do valor da indenização fixada na sentença, diante das alegações de ausência de conduta culposa e posterior quitação do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O protesto indevido enseja dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto. 5. A responsabilidade da revendedora é objetiva, fundada no risco da atividade e no inadimplemento contratual, conforme expressamente pactuado no contrato de compra e venda. 6. O valor da indenização mostra-se proporcional e razoável, à luz da gravidade da conduta e dos danos causados ao apelado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O protesto indevido de débito tributário após a venda de veículo, por descumprimento contratual da revendedora, configura dano moral in re ipsa. 2. A responsabilidade do fornecedor por protesto indevido decorrente de inadimplemento de cláusula contratual é objetiva. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186, 927; CDC, arts. 6o, VI, 14; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1909566, 0710956-84.2022.8.07.0004, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20.08.2024, DJe 30.08.2024; TJDFT, Acórdão 1953842, 0727857-05.2023.8.07.0001, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 21.01.2025. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o do CPC, 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 944 do Código Civil, defendendo que o valor arbitrado a título de compensação por dano moral ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto se mostra exorbitante em relação ao dano. Afirma que a recorrente jamais teve ciência de débito pendente de IPVA/2022, vez que a antiga proprietária possuía isenção tributária; c) artigo 8o do CPC, sustentando a desproporcionalidade dos honorários arbitrados por equidade, ao argumento de que manifestamente excessivos, correspondendo a aproximadamente 91,23% do valor da condenação. Aduz que a fixação da verba honorária por equidade é medida de caráter excepcional, aplicável apenas em situações específicas, quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, não sendo o caso dos autos. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 8o do CPC no que se refere à fixação dos honorários por equidade. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas e honorários, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002